Tribunal: TCU
Processo: 014.856/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7558/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.856/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Airtes Ilma de Senna Conceicao (XXX.623.081-XX); Ana Lucia de Senna Goncalves (XXX.397.321-XX); Ana Tereza de Senna Dias (XXX.584.921-XX); Angela Maria de Senna Santos (XXX.016.201-XX); Geny do Espirito Santo de Senna (XXX.778.031-XX); Iozete de Noroes Carvalhido (XXX.153.503-XX); Maria Eliane de Sousa Moraes (XXX.953.333-XX); Maria Elisangela de Souza Queiroz (XXX.606.253-XX); Maria da Conceicao da Silva Barbosa (XXX.070.813-XX); Maria de Fatima Soares de Souza (XXX.447.723-XX); Sandra Marcia de Senna (XXX.314.981-XX); Sonia Marilce de Senna Monteiro (XXX.622.941-XX); Suely Aparecida de Senna Costa (XXX.004.551-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.